Tribunal: TJDFT
Processo: 0703050-88.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA CORRETA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça, por declarações firmes e coerentes da vítima, confirmadas por outros elementos de prova, não há fundamento para absolvição.
2. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se com o conhecimento da vítima sobre a ameaça idônea e séria, capaz de lhe causar temor, sendo dispensável o ânimo calmo e refletido ou a efetiva concretização da ameaça.
3. A valoração negativa dos antecedentes e a reincidência impede a fixação da pena no mínimo legal. Observados critérios objetivos na dosimetria, não se verifica excesso a corrigir.
4. O regime inicial de cumprimento da pena deve observar o disposto no art. 33 do Código Penal, sendo adequado o regime semiaberto ao réu reincidente e com maus antecedentes, ainda que a pena seja inferior a quatro anos.
5. Recurso conhecido e desprovido.